Tribunal: TJSP
Processo: 0003359-52.2014.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Prestação de serviços de vendas, instalação e assistência técnica de recepção de sinal de televisão por assinatura – Descontos de comissões de venda de contratos cancelados até 120 dias após a instalação – Estorno de valor na alteração da forma de pagamento – Impossibilidade – Vedação legal à instituição de cláusulas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Prestação de serviços de vendas, instalação e assistência técnica de recepção de sinal de televisão por assinatura – Descontos de comissões de venda de contratos cancelados até 120 dias após a instalação – Estorno de valor na alteração da forma de pagamento – Impossibilidade – Vedação legal à instituição de cláusulas "del credere" em desfavor do representante comercial – Art. 43 da Lei no 4.886/65 – Estipulação que atribui ao representante comercial o risco inerente à atividade da representada – Precedentes do TJ-SP – Comportamento da autora de discordância com os descontos e estornos efetivados, que a motivou a promover o distrato e posterior ajuizamento da ação de cobrança – "Venire contra factum proprium" não caracterizado – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença, em favor dos patronos da autora, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003359-52.2014.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é
apelante EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., é apelado
HANDCONNECTION
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 14453
APELAÇÃO No 0003359-52.2014.8.26.0394
COMARCA: NOVA ODESSA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
APELADA: HANDCONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. MICHELLI VIEIRA DO
LAGO RUESTA CHANGMAN
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESSARCIMENTO DE
DANOS
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Prestação de serviços de vendas, instalação e assistência
técnica de recepção de sinal de televisão por assinatura
Descontos de comissões de venda de contratos cancelados
até 120 dias após a instalação
Estorno de valor na
alteração da forma de pagamento
Impossibilidade

Vedação legal à instituição de cláusulas “del credere” em
desfavor do representante comercial Art. 43 da Lei no
4.886/65
Estipulação que atribui ao representante
comercial o risco inerente à atividade da representada
Precedentes do TJ-SP
Comportamento da autora de
discordância com os descontos e estornos efetivados, que a
motivou a promover o distrato e posterior ajuizamento da
ação de cobrança “Venire contra factum proprium” não
caracterizado Sentença mantida Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS Honorários advocatícios
fixados na sentença, em favor dos patronos da autora, em
10% (dez por cento) do valor da condenação, ficam
majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do
artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
ressarcimento de danos movida por Handconnection Comércio e Serviços
de Telecomunicações Ltda. contra Embratel TVSAT Telecomunicações
Ltda. julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 384/387,
cujo relatório adoto, que condenou a ré ao pagamento das quantias de R$
47.512,50 (quarenta e sete mil quinhentos e doze reais e cinquenta
centavos) e R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais),
correspondentes aos descontos indevidos realizados nas comissões, e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
quantia de R$ 10.161,00 (dez mil cento e sessenta e um reais) relativa às
duas notas fiscais de fls. 58/59, corrigidas e acrescidas de juros moratórios,
da ordem de 1% ao mês, contados desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, foram distribuídas
na proporção de 50% para cada parte da demanda.
Opostos embargos de declaração pela ré (fls.
390/394), foram rejeitados pela r. decisão de fls. 395.
Inconformada,
a
ré
apelou
(fls.
401/419),
sustentando, em síntese, a regularidade dos estornos de comissão em
razão do cancelamento dos serviços em até 120 dias. Invocou o artigo 32
da Lei no 4.886/65, bem como a regularidade dos estornos referentes a
“bônus DCC” e “estorno pagamento DCC”.
Afirmou
que
o
comportamento
da
autora
configuraria “venire contra factum proprium” e ressaltou que “as cláusulas
que determinam o estorno em razão da não efetivação da assinatura e em
razão da opção por outra modalidade de pagamento se não por meio de
débito automático não se enquadram na vedação legal da cláusula del
credere, sendo, portanto, válidas tais previsões legais”.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. sentença, para que a presente ação fosse julgada
improcedente.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
dos
comprovantes de preparo (fls.420/424).
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo improvimento deste apelo (fls. 431/437).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 444).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Cuida-se de “ação de cobrança c.c. ressarcimento
de danos” pela qual a autora pleiteou, dentre outros requerimentos, o
pagamento de comissões perdidas ou estornadas pela ré, além do valor de
notas fiscais. A ação foi julgada procedente para tais fins.
Na espécie, as partes celebraram “contrato de
credenciamento de parceiros Via Embratel e outras avenças” (fls. 41/49)
para representação comercial, pelo qual a autora, ora apelada, prestava
serviços de vendas, instalação e assistência técnica de recepção de sinal
de televisão por assinatura, fornecido pela ré, ora apelante.
A cláusula 9.15 do aludido contrato estabeleceu: “A
Via Embratel fará jus à restituição total dos valores pagos a título de
comissões pelas vendas efetuadas quando o Cliente solicitar o
cancelamento do serviço no prazo de até 120 dias após a instalação,
independente do motivo do cancelamento”. Além disto, a ré emitiu
comunicados comerciais (fls. 340/341, 133), estabelecendo “estorno do
valor na alteração da forma de pagamento (DCC)”, na hipótese em que o
consumidor alterasse a forma de pagamento contratada, de débito em
conta corrente para boleto bancário.
A ré apelou, sustentando a legalidade dos estornos
praticados sobre as comissões pagas à autora, salientando que não se
tratava de cláusula “del credere”.
Todavia, esta questão foi bem examinada nos
seguintes tópicos da r. sentença, cujos fundamentos ficam adotados (fls.
385/386):
“O art. 43 da Lei no 4.886, de 9 de dezembro de
1965, veda expressamente a inclusão de cláusulas del credere nos
contratos de representação comercial, in verbis: “Art. 43. É vedada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”.
Nesse mesmo sentido, Fabio Ulhoa Coelho
assevera que “[...] a lei preceitua outras garantias ao representante, como
a impossibilidade de responsabilizá-lo pelos riscos de descumprimento do
contrato pelo comprador (expressa proibição da cláusula del credere, no
art. 43) [...]” (Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 15 ed. v.3.
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 114).
Sendo assim, ainda que prevista no contrato de
representação comercial, não há como conferir legitimidade à conduta
adotada pela ré no tocante aos descontos de comissão com fundamento
no cancelamento dos serviços pelos assinantes captados pela autora e dos
bônus que esta recebeu nos casos dos assinantes que optaram pelo
pagamento das mensalidades por meio de débito automático.
Conquanto a cláusula 9.16 do contrato considere
“como negócio efetivamente concretizado, a gerar direitos para o Parceiro
quanto ao recebimento dos pagamentos previstos neste respectivo
instrumento, todo aquele que, devidamente aprovado pela Via Embratel,
culmine com a entrega dos serviços Via Embratel bem como com o
pagamento por parte do Cliente” (fl. 276), os estornos de comissões em
decorrência de eventos posteriores, como o cancelamento dos serviços
pelos assinantes e ou alteração da modalidade do pagamento das
mensalidades do plano de televisão por assinatura, não se tornam
legítimos, eis que tais eventos escapam à esfera de atuação e influência da
representante comercial.
É certo, pois, que a permanência dos assinantes
captados pela autora nos planos de televisão por assinatura não dependia
mais daquela, cuja atividade de representação comercial limitava-se a
fazer a mediação entre os contratantes (operadora Via Embratel e
assinante de televisão por assinatura).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Portanto, à vista da ilegalidade dos descontos
realizados com base nas cláusulas del credere, inadmissíveis nos
contratos de representação comercial, a condenação da ré ao pagamento
das quantias de R$ 47.512,50 e R$ 4.350,00 (apurados de acordo com as
planilhas de fls. 60/93), conforme itens a e c do Pedido formulado na
prefacial (fl. 19) é medida que se impõe”.
A este respeito, vale citar trecho do v. acórdão
relatado pelo eminente Desembargador Heraldo de Oliveira, da Colenda
13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo: “No mais, consigne-se que a cláusula del credere, no âmbito
da representação comercial refere-se à previsão da parte contratante ou
representada em pode descontar valores de comissões ou vendas em
desfavor do representante comercial, na hipótese da venda ou da
transação ser cancelada ou desfeita. É o que expressamente dispõe o
artigo 43 da Lei no 4.886/65: “Art. 43. É vedada no contrato de
representação comercial a inclusão de cláusulas del credere.” (Incluído
pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)” (Apelação 0003067-41.2014.8.26.0629;
Relator: Desembargador Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/11/2016; Data de Registro: 18/11/2016).
Vale ressaltar que a mencionada Cláusula 9.15 não
diz respeito a vendas, cujos pagamentos não foram realizados pelos
consumidores, ao contrário do que argumentou a apelante, em suas razões
recursais (fls. 408), mas aos cancelamentos de contratos realizados até
120 (cento e vinte) dias após a instalação. Por conseguinte, é devido o
recebimento de comissões pela autora, em consonância com a Cláusula
9.16, e o artigo 32, da Lei no 4.886/65.
Inadmissível, portanto, o estorno de comissões
previsto em cláusulas “del credere”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO

Representação
Comercial

Sentença de parcial procedência Condenação da empresa apelada ao
pagamento de comissões não pagas, além da indenização prevista no art.
27, alínea "j", da aludida norma, em virtude da rescisão contratual Pleito
de reforma do julgado, para fins de acolhimento dos demais pedidos
formulados pela apelante Admissibilidade, em parte Proibição expressa
de utilização de cláusulas "del credere" Inteligência do art. 43, da Lei no
4885/65
Nulidade das convenções contrárias à legislação que rege a
matéria
Estorno de comissões por cancelamento que, nesse passo,
revela-se descabido
Vedação a alterações que impliquem, direta ou
indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo
representante nos últimos seis meses de vigência, à luz do disposto no
§7o, do art. 32, do referido Diploma Legal
Ausência de comprovação
nesse sentido, ônus que incumbia à autora Inadimplemento que deu azo
à rescisão contratual e à consequente obrigação de indenizar, estabelecida
no art. 27, da Lei no 4886/65, já contemplada na r. sentença Ausência de
infração contratual a justificar o pagamento de multa pela representada
Sucumbência, nesse passo, que se mantém recíproca Litigância de má-
fé Ausência das hipóteses previstas no artigo 17, do CPC Sentença
reformada, em parte Recurso parcialmente provido. Tendo em vista a
parcial procedência dos pedidos, resta mantida a sucumbência recíproca,
nos termos estabelecidos no r. decisum. Posto isso, comporta reforma a
sentença combatida, tão somente para condenar a apelada ao pagamento,
à apelante, do montante de R$ 232.869,13 (fls. 408 e 414), a ser
atualizado na forma estabelecida na r. sentença. Ante o exposto, por meu
voto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.” (Apelação 0113757-59.2006.8.26.0002; Relatora: Desembargadora
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Julgamento: 12/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016)
“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO
Representação comercial Indenização devida, com fulcro no artigo 27 "j" da
Lei no 4.886/65, com as alterações da Lei no 8.420/92 Prova produzida pelo
autor que revela ter a apelante praticado o "Del credere" vedado pela
legislação que disciplina essa espécie de negócio Representante
comercial, no caso, que assumia os riscos, e era responsável pelos
pagamentos que seriam efetuados por aqueles com quem havia
contratado, e, de representante comercial, passou a devedor solidário
Lucro que era transferido à empresa e os prejuízos ao representante
comercial Valor das cobranças que não foi contestado Verba honorária
mantida
-
Sentença
mantida
Recurso
não
provido.”
(Apelação
0020744-16.2009.8.26.0482; Relatora: Desembargadora Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2015;
Data de Registro: 30/01/2015)
Por outro lado, o “estorno do valor na alteração da
forma de pagamento (DCC)” é descabido, porquanto, como foi bem
argumentado na r. sentença, a modificação do método de pagamento pelo
consumidor, posterior à contratação, escapa à “esfera de atuação e
influência da representante comercial”. Com efeito, tal estipulação atribui à
representante comercial autora o risco inerente à atividade da ré, o que
não se pode admitir.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATO
-
Representação
comercial
-
Assunção, pela representante, de todos os riscos que pudessem surgir da
atividade da representada - Pagamento de obrigações assumidas pelo
comprador dos produtos no caso de inadimplemento - Cláusula "Del
credere" - Proibição expressa na Lei n° 8 420/92 - Valores não impugnados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
- Restituição devida - Comissões referentes a vendas efetuadas durante a
vigência do contrato de representação e efetivamente recebidas pela
representada - Valor a ser apurado em liquidação de sentença e calculados
sobre o valor total das mercadorias vendidas, incluídos impostos e demais
despesas que integram esse valor - Recurso desprovido” (Apelação
Sumaríssima 9148043-13.2006.8.26.0000; Relator: Desembargador Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 5a VC; Data do Julgamento: 30/07/2008; Data de Registro:
27/08/2008).
Por fim, não ficou caracterizado o exercício de
“venire contra factum proprium” atribuído pela apelante à apelada. Isto
porque o conteúdo processual demonstrou que o comportamento da
empresa autora era de discordância com os descontos e estornos
efetivados pela ré sobre os valores devidos a título de comissão pela
representação comercial, o que a motivou a promover o distrato (fls. 293) e
o posterior ajuizamento da presente ação, sem incorrer em qualquer
conduta contraditória.
Nestas condições, impõe-se a manutenção da bem
lançada sentença, que deu a solução adequada a esta lide.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na r.
sentença, em favor dos patronos da autora, em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelo apelante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR